Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582/STJ. CONDENAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciadas a autoria e a materialidade do delito de roubo simples pelo depoimento detalhado, seguro e convincente da vítima, nas duas fases da persecução penal, ratificado pelo testemunho do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, que ouviu o mesmo relato da ofendida logo depois dos fatos, deve ser mantida a condenação.

2. De acordo com a Súmula n. 582/STJ, “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 2.1. Portanto, inviável desclassificar a conduta para a modalidade tentada se a vítima entregou o celular para o acusado, ainda que, logo em seguida, tenha entrado em luta corporal com ele e o perseguido, vindo a alcançá-lo mais adiante, com a ajuda de familiares e populares.

3. Recurso conhecido e desprovido.